Tribunal: STJ
Processo: 0480371-86.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 969407 - BA (2024/0480371-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JANDERSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE
DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa

causa) – baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior
,
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
Documento eletrônico VDA48469067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: cab662d7-0fe2-4227-abe0-c8dccf3004a6

exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica
fishing expeditions
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
intuições/impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,

baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
standard
art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos
– independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada
suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se
não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação
dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha
(m) realizado a diligência."
2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo porque os
policiais realizaram a diligência para apurar denúncia anônima de
tráfico de drogas no local e viram quando o acusado tentou ocultar uma
bolsa ao perceber a chegada da guarnição.
Documento eletrônico VDA48469067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: cab662d7-0fe2-4227-abe0-c8dccf3004a6

3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito,

circunstância
que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte,
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: cab662d7-0fe2-4227-abe0-c8dccf3004a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 969407 - BA (2024/0480371-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JANDERSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE
DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou
standard
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa

causa) – baseada em um juízo de probabilidade descrita com a maior
,
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não
se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que
esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a
fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

exploratórias (
), baseadas em suspeição genérica
fishing expeditions
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou
intuições/impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,

baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
standard
art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos
– independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada
suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se
não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação
dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais
provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de
eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha
(m) realizado a diligência."
2. Conforme se depreende dos autos, a revista pessoal foi precedida de
fundada suspeita da posse de corpo de delito, sobretudo porque os
policiais realizaram a diligência para apurar denúncia anônima de
tráfico de drogas no local e viram quando o acusado tentou ocultar uma
bolsa ao perceber a chegada da guarnição.
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

3. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito,

circunstância
que afasta eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte,
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
JANDERSON SANTOS DA SILVA
a decisão de fls. 146-150, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, no regime aberto, mais multa, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera, em síntese, o pleito de reconhecimento da nulidade da
busca pessoal e de todas as provas dela decorrentes.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento pelo colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições

/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original.)
25/4/2022

No caso, o auto de prisão em flagrante assim descreveu os fatos (fl. 81):
[...] Disse que: hoje por volta das
hs estavam de serviço
09:45
quando foram acionados pelo CICOM; que a solicitação se tratava
de uma averiguação na praça Miguel Carneiro; que seria para a
verificar uma situação de trafico de drogas no local; que se
deslocaram ate o local ;que chegando no local avistaram um
homem, onde o mesma ao ver a guarnição ficou nervoso e tentou
esconder uma bolsa ;que abordaram a pessoa em atitude suspeita ;
que fizeram a abordagem a pessoa e a mesma estava com uma
bolsa de cor preta ; que dentro da bolsa continha uma certa
quantidade de drogas do tipo "maconha e crack"; que também
havia dinheiro no valor de R$ 300,05 (trezentos reais e cinco reais
e cinco centavos);que o dinheiro estava fracionado em cédulas de
(20,00/,10,00/5,00 e 2,00 ) e continha moedas de (1,00/,0,50/0,25
/0,10 e 0,05) ;que o mesmo estava também com um aparelho
celular; que o homem foi identificado como sendo a pessoa de
nome JANDERSON SANTOS SILVA; que Janderson foi
indagado em relação a droga encontrada com ele e o mesmo disse
ter sido uma outra pessoa que deixou com ele no dia de hoje ;que
o mesmo admitiu que a droga seria para revender [...]

A Corte de origem afastou a aventada ausência de justa causa para a
realização de busca pessoal, nos termos a seguir descritos (fls. 58-59, grifei):
Registra-se, pois, que a fundada suspeita autoriza a busca pessoal
independente de mandado judicial, sendo que esta deve se apoiar
em fatos concretos que justifiquem a ação dos policiais.
No caso em tela, a suspeita dos agentes públicos que efetuaram a
operação foi fundada em denúncia recebida via CICOM, que
noticiou que havia um indivíduo de muletas fazendo tráfico de
drogas, bem como passaram as características físicas do sujeito,
.
suas vestes e o local onde estava
Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que o acusado
, e, ao realizarem a
ficou nervoso e tentou esconder uma bolsa
abordagem, encontraram drogas em poder do recorrente.

Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

Conforme pontuei no julgamento monocrático, os autos indicam que a
,
revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito
sobretudo porque os policiais realizaram a diligência para apurar denúncia
anônima de tráfico de drogas no local e viram quando o acusado tentou ocultar
uma bolsa ao perceber a chegada da guarnição.
Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi
da posse de corpo de delito,
precedida de fundada suspeita
circunstância que afasta
eventual ilegalidade na abordagem policial e, por conseguinte, inviabiliza o
acolhimento da pretensão defensiva.
Nesse sentido, elenquei os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE
DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS
INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA.
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA.
BUSCA
E
APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que "[o] trancamento prematuro
da persecução penal é medida excepcional, admissível somente
quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de
apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da
denúncia" (AgRg no RHC n. 174.122/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
).
28/11/2023
2. No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de
origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os
milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que
indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça,
oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio
monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar
sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa
quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que
demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se
confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas,
para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do
acusado.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

(
, relator Ministro
–
AgRg no HC n. 875.312/PR
Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
20/6/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE
DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N.
11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA
DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode
ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte
consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à
prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no
art. 244, ambos do CPP.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do
procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública,
durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do
recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou
sendo que na revista os
uma sacola no solo e tentou fugir,
policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no
interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do
réu. No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a
busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de
ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a
quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal
foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Soares da Fonseca
9/4/2024
, destaquei.)
16/4/2024

II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48258100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 1d0c07db-dfe1-427e-8209-753eaa4d2b37

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 969.407 / BA
Número Registro: 2024/0480371-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
18642024 80014181420248050248 80015117420248050248
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JANDERSON SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JANDERSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA48447657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 73c49d4a-7d30-4ceb-9746-133ac7fedece

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 73c49d4a-7d30-4ceb-9746-133ac7fedece